Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Fraude para recebimento de indenização de seguro. Receptação qualificada. Provas. Tipicidade.

1 – No ardil utilizado por um dos réus -- não comunicar, de imediato, a recuperação do veículo (caminhão) e ocultá-lo após receber a indenização securitária, fator decisivo para ludibriar a seguradora -- há o crime do art. 171, § 2o, V, do CP (fraude para recebimento de indenização de seguro).

2 – Havendo dolo específico de ocultar, na chácara da família, veículo cujo furto havia sido noticiado à seguradora, em unidade de desígnios com o proprietário do veículo, a fim de que esse recebesse indenização securitária, tem-se coautoria no crime do art. 171, § 2o, V, do CP e não crime de receptação qualificada.

3 - Sem provas de que um dos réus sabia que o veículo furtado foi localizado e ocultado em sua chácara - pelo proprietário do veículo e seus dois filhos - para que não tivesse que ser devolvida indenização securitária, esse não é coautor do crime de fraude para recebimento de indenização de seguro nem do de receptação qualificada do veículo.

4 - Conquanto o réu, ao comunicar o furto de seu veículo à seguradora, não tenha informado sobre a troca da cabine, se apresentou nota fiscal de aquisição dessa, com data anterior à do furto do veículo e esse não foi localizado, tendo sido informada a existência de auto de infração envolvendo o veículo em São Paulo, sem que esse tenha sido parado para verificar o alegado furto, não se pode concluir que a comunicação do furto do veículo foi falsa e que ele, juntamente com os filhos, ocultou o veículo com o fim de receber indenização securitária.

5 - Apelação do primeiro réu provida e do terceiro e do quarto réus providas em parte. Não provida a do segundo réu.